Tribunal: TJES
Processo: 5004674-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004674-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO MONTEIRO MAIA

AGRAVADO: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A e outros (5)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA DE ALCANCE NACIONAL. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR DO ATO OU FATO. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência da 7ª Vara Cível de Vitória para uma das Varas Cíveis do Juízo de São Paulo/SP, em ação indenizatória fundada na veiculação de matéria jornalística supostamente ofensiva à honra do autor, residente em Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o foro competente para o processamento de ação de reparação de danos morais decorrentes de matéria jornalística veiculada em rede nacional, considerando a regra especial do art. 53, IV, “a”, do CPC e a jurisprudência consolidada sobre o conceito de “lugar do ato ou fato”.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra do art. 53, IV, “a”, do CPC prevalece sobre a regra geral do art. 46, fixando como competente o foro do lugar do ato ou fato para ações de reparação de dano.
4. Nos danos decorrentes de matérias jornalísticas de alcance nacional, o “lugar do fato” corresponde ao domicílio da vítima, onde os efeitos da ofensa repercutem com maior intensidade, conforme precedentes do STJ.
5. A fixação da competência no foro do domicílio da vítima também concretiza o princípio do amplo acesso à justiça, especialmente quando a parte litiga sob a égide da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para declarar competente o Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar a ação originária.

Tese de julgamento: 1. Nas ações indenizatórias decorrentes de matéria jornalística veiculada em rede nacional, o foro competente é o do domicílio da vítima, por ser o local de maior repercussão dos efeitos do alegado dano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46; CPC, art. 53, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1991809/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 04/10/2022; STJ, REsp 191.169/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004674-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
RODRIGO MONTEIRO MAIA

AGRAVADO
:
TVSTB CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO MONTEIRO MAIA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
TVSTB CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A E OUTROS
, que declinou de ofício da competência, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a demanda versa sobre reparação de danos decorrentes de matéria jornalística veiculada no programa "Fofocalizando", que imputou condutas criminosas e ofensivas à sua honra.

Alega que o juízo
a quo
equivocou-se ao aplicar a regra do art. 46 do CPC, ignorando a regra especial do art. 53, IV, "a", do CPC, que fixa a competência no lugar do ato ou fato para ações de reparação de dano.

Defende que, conforme jurisprudência do STJ, em casos de danos causados por publicações de alcance nacional, o "lugar do fato" é o domicílio da vítima, onde a repercussão negativa é sentida com maior intensidade.

Requer, ao final, a reforma da decisão para manter o trâmite processual no juízo de Vitória.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar ação indenizatória movida por jornalista, residente em Vitória, contra emissora de televisão e apresentadores sediados em São Paulo, em razão de alegados danos morais decorrentes de reportagem veiculada em rede nacional.

O magistrado de origem declinou da competência sob o fundamento de aplicar-se a regra geral do art. 46, do CPC.

Contudo, assiste razão ao agravante.

Acerca da competência em demandas dessa natureza, o Código de Processo Civil traz previsão expressa em seu art. 53, inciso IV, alínea “a”, nos seguintes termos:

Art. 53. É competente o foro:

[...]

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

No caso em tela, a
causa petendi
é o suposto ato ilícito extracontratual consubstanciado na veiculação de matéria jornalística que teria ofendido a honra do agravante.

O fato narrado (briga condominial) ocorreu em Vitória, local onde o autor reside e trabalha, e é nesse Juízo que, em tese, os efeitos deletérios da suposta difamação repercutem em sua vida pessoal e profissional.

Nesse sentido, trago à colação o precedente do STJ invocado pelo recorrente, perfeitamente aplicável à espécie:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL MATÉRIA JORNALÍSTICA. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR DO ATO OU DO FATO.
ART. 53, IV, A, DO CPC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"A regra do art . 54, IV, do CPC, que trata do foro competente para a reparação do dano - o local do ato ilícito - é norma específica em relação às do art. 53, III, do mesmo diploma - domicílio da pessoa jurídica - e sobre esta deve prevalecer. Precedentes"
( AgInt no REsp 1.686 .393/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 11/9/2018). 2.
"No caso de ação de indenização por danos morais causados pela veiculação de matéria jornalística em revista de circulação nacional, considera-se"lugar do ato ou fato", para efeito de aplicação da regra especial e, portanto, preponderante, do art. 100, V, letra a, do CPC, a localidade em que residem e trabalham as pessoas prejudicadas, pois é na comunidade onde vivem que o evento negativo terá maior repercussão para si e suas famílias"
( REsp 191 .169/DF, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2000, DJ de 26/6/2000, p. 178). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1991809 RJ 2021/0309147-8, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

A regra especial de competência territorial visa facilitar o acesso à justiça e a instrução probatória, mormente no caso, porquanto o agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Os Tribunais pátrios seguem a mesma diretriz, a teor dos arestos que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. COMPETÊNCIA . FORO DO LOCAL DO FATO. LOCAL DA REPERCUSSÃO DA NOTÍCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR.
1 . Tratando-se de ação de reparação de danos, é competente o lugar do ato ou do fato gerador da pretensão, nos termos do artigo 53, IV, a, do CPC. 2.
Considerando que a matéria supostamente ofensiva ao autor foi veiculada na rede mundial de computadores, o que a torna pública e acessível em qualquer lugar do mundo, há de se considerar que, neste caso, o lugar do fato é aquele em que seus efeitos terão repercussão.
3 .
O foro do domicílio de quem se considera lesado é o competente para julgar a ação de danos, decorrente de publicação de matéria veiculada em página na internet, uma vez que é naquele local que os efeitos negativos da matéria terão maior repercussão.
4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07418600220228070000 1697745, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 04/05/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2023)

Agravo de instrumento. Ação condenatória. Decisão da magistrada singular que determinou a redistribuição do feito à Comarca de Mongaguá, local de residência do réu, com fundamento no art. 46 do Código de Processo Civil. Insurgência das autoras, ora agravantes. Acolhimento.
Ação de origem em que se discute ofensa à moral das agravantes, diante de publicações realizadas pelo agravado através da internet. Regra de competência prevista no art . 46 do Código de Processo Civil, que somente se aplica às ações fundadas em direito pessoal sobre móveis e imóveis ou direito real sobre móveis.

Caso concreto que em nada se relaciona a essas matérias, sujeitando-se, quanto à competência, ao previsto no art. 53, IV, "a" do Código de Processo Civil (é competente o foro do fato ou ato, nas ações de reparação de dano).

Por terem as publicações sido veiculadas perante a rede mundial de computadores, vem este Tribunal se posicionando no sentido de que é competente o foro de domicílio do autor, posto tratar-se de local em que as ofensas, se comprovadas, têm maior repercussão.
Feito que, por isso, deve tramitar perante o d. Juízo a quo (Comarca de São Paulo – Foro Reg. Jabaquara) - Decisão reformada, para determinar o processamento da demanda perante o MM Juízo a quo, afastada a redistribuição à Comarca de Mongaguá. Decisão reformada . Recurso provido com determinação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20228940420218260000 São Paulo, Relator.: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 15/06/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a competência do Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar a ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)